Tribunal: STF
Processo: RHC 208303
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Pretendida anulação de processo penal em razão da ausência de intimação do advogado constituído para audiência de custódia. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Superveniente alteração do quadro processual, cuja decisão condenatória já transitou em julgado, prejudicando a análise da questão. Alegada nulidade. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo não provido.